Tribunal: STF
Processo: Rcl 52990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ACO Nº 488/MT. ALEGADO DESCUMPRIMENTO. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRADITÓRIO: INSTAURAÇÃO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. contra atos administrativos praticados pelo Governador do Estado do Mato Grosso e pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), que estariam descumprindo acordo firmado na Ação Cível Originária (ACO) nº 488/MT, homologado pelo então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi.



2.     Afirma a reclamante ser proprietária de imóvel rural localizado no Município de Marcelândia/MT e que, nessa condição, requereu, perante o INTERMAT, “Pedido de Certidão Legitimidade de Origem do Título Definitivo em nome de DULCE INÁCIO RIBEIRO, expedido em 27/11/1.957”. Sustenta ter sido surpreendida com a resposta, visto que o seu Título de Propriedade estaria “deslocado 100 km de seus limites naturais por força do Decreto Governamental nº 1.813/2013, que homologou a Base Digital do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT)”, materializando-o dentro de área indígena.



3.     Alegando que o Decreto estadual nº 1.813, de 18 de junho de 2013, teria descumprido acordo homologado por este Supremo Tribunal Federal, considera viável o uso da reclamação e pede, em sede liminar, a determinação de fornecimento de cópia integral dos autos nº 29521/2021 INTERMAT, com a posterior suspensão dos efeitos do mencionado Decreto estadual. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato impugnado, que homologou a Base Digital do INTERMAT, “haja vista não atender o Acordo União Federal e o Estado do Mato Grosso”.



É o relatório.



Decido.



4.     Nos termos do art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



5.     Do exame da petição inicial, não vislumbro situação que enseje, neste momento, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se instaurar o contraditório para melhor compreensão da controvérsia.



6.     Em relação ao pedido de “fornecimento de cópia integral dos autos nº 292518/2021 INTERMAT”, sem prejuízo de sua juntada nestes autos pelo Estado do Mato Grosso ou pelo INTERMAT, ressalto não ser a reclamação constitucional instrumento processual apto a fazer valer eventual direito de acesso a processos ou documentos administrativos.



7.     Isso posto, indefiro o pedido de medida liminar.



8.     Requisitem-se informações ao Estado do Mato Grosso, por meio da sua Procuradoria-Geral, e ao Instituto de Terras do Mato Grosso - INTERMAT, conforme endereços fornecidos na petição inicial (e-doc. 1, p. 2), as quais deverão ser prestadas no prazo de trinta dias.



9.     Intimem-se a União, o Incra e a Funai, todos por meio da Advocacia-Geral da União, para que se manifestem sobre o objeto desta reclamação, também no prazo de trinta dias. A União e o Incra por serem signatários do TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E DOAÇÃO COM ENCARGO E MEDIANTE CONDIÇÃO (e-doc. 15) homologado na ACO nº 488/MT. A Funai porque, de acordo com a petição inicial, o ato reclamado teria ensejado o deslocamento de títulos dominiais particulares para a terra indígena CAPOTO JARINÃ, no Município de Peixoto Azevedo/MT.



10.     Após a vinda das informações, abra-se vista ao Ministério Público Federal (art. 991, CPC).



Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator